Tribunal: TJDFT
Processo: 0713113-38.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713113-38.2019.8.07.0003 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: DRIELLE ALVES DE ABREU DECISÃO Retire-se de pauta. A desistência da ação só é possível antes da prolação da sentença - CPC 485 § 5o. Portanto, conheço do pedido (id 17965252) como sendo de desistência do recurso (CPC 998). Retire-se de pauta. Posto isso, não conheço do apelo. Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Vara de origem. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR